Tribunal: STF
Processo: ADI 7881
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI COMPLEMENTAR N. 219/2025. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. DECISÃO. 
Relatório 
1. A Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, o União Brasil, o Instituto não Aceito Corrupção, o Instituto Mais Cidadania, o Diretório Nacional do Partido Solidariedade, o Partido Liberal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Instituto de Direito Partidário e Político – PLURIS, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA, o Movimento Negro Unificado – MNU, a Federação Nacional das Associações Quilombolas – FENAQ e a Federação Nacional dos Advogados – FENADV requerem ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 7, 16, 19, 26, 40, 54, 63, 71, 79, 84, 89 e 96).

2. A intervenção de amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução de controvérsia jurídica.

Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.

A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.

Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:

“(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.

3. Tem-se, na espécie, ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Rede Sustentabilidade contra “a Lei Complementar nº 219/2025 (resultante do Projeto de Lei Complementar nº 192/2023), que ‘Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para modificar prazos de duração e
de fixação dos termos iniciais e finais de contagem de inelegibilidades, e a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), para prever a criação
do Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE)’, por vício de inconstitucionalidade formal e material” (fl. 1, e-doc 1)

O autor suscita a inconstitucionalidade das normas impugnadas sob o argumento de que “a [...] Lei Complementar nº 219/2025 [...] representa um retrocesso institucional sem precedentes na proteção dos valores republicanos e democráticos consagrados pela Constituição Federal de 1988”.

4. A Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE afirma ser aquele movimento “uma rede formada por mais de 70 entidades da sociedade civil, movimentos, organizações sociais e religiosas, dentre elas a CNBB, OAB, CFC, AJUFE, AMB, ANAMATRA, ANPR, CONAMP dentre outras, que tem como objetivo combater a corrupção eleitoral, bem como realizar um trabalho educativo sobre a importância do voto, visando sempre a busca por um cenário político e eleitoral mais justo e transparente” (e-doc. 7).

Ressalta que “o MCCE liderou a gigantesca mobilização popular para arrecadação de 1,6 milhão de assinaturas, número superior a 1% do eleitorado do País, com a finalidade de apresentar, mediante iniciativa popular, o projeto de lei que deu origem à Lei da Ficha Limpa” (e-doc. 7).

Assevera que “a atuação do MCCE se desenvolve em torno de três eixos, a saber: A fiscalização, pela qual se assegura o cumprimento da Lei 9.840/1999 e da LC 135/2010, por meio do recebimento de denúncias, acompanhamento de processos e encaminhamentos de representações aos órgãos competentes; a educação, que visa contribuir com a consolidação de uma consciência dos eleitores de que ‘voto não tem preço, tem consequências’. Para isso, são realizadas ações nos municípios como encontros, palestras e seminários, em parceria com os Comitês 9840 (Comitês MCCE); e o monitoramento, com o objetivo de acompanhar as ações do parlamento brasileiro em relação à Lei 9840 e à LC 135/2010” (e-doc. 7).

Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE e a questão posta a exame nesta ação direta, admito seu ingresso na condição de amicus curiae.

5. O União Brasil alega que “a matéria repercute intensamente sobre todos os partidos políticos, grandes ou pequenos, bem como sobre o sistema de representação democrática e a própria higidez do processo eleitoral, razão pela qual o ingresso do União Brasil como amicus curiae pluraliza o debate e contribui para uma decisão mais legítima, representativa e abrangente por parte deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16).

6.  O Instituto Não Aceito Corrupção afirma-se “associação civil, nacional e apartidária, sem fins econômicos, fundada em 2015 (...) Trata-se de instituição com abrangência nacional, eis que atua no combate à corrupção, incluindo atos de improbidade, em todo país, abrangendo desde a administração pública direta e indireta, a todas as esferas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário” (e-doc. 19).

Anota que, “conforme art. 2º do Estatuto Social, o Instituto Não Aceito Corrupção é uma associação de direito privado, sem finalidades econômicas e lucrativas, com abrangência nacional, que tem por finalidades sociais:
a) aprimorar e difundir o conhecimento sobre o fenômeno da corrupção, bem como sobre mecanismos para seu combate e prevenção; b) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
c) promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo”  (e-doc. 19).

Realça que “o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, que é a declaração de inconstitucionalidade formal e material da íntegra da Lei Complementar nº 219/2025, tem relação direta com os propósitos e as finalidades da associação (combate à corrupção), de modo que preenchida, também, a pertinência temática” (e-doc. 19).

Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários do Instituto Não Aceito Corrupção e a questão posta a exame nesta ação direta, admito seu ingresso na condição de amicus curiae.

7. O Instituto Mais Cidadania alega que “a entidade ingressante, ora manifestante, na forma de seu estatuto possui com fim institucional a adoção de ações para promoção ‘dos direitos e deveres cívicos e políticos, à efetivação e ao desenvolvimento de instituições probas’ (alínea ’a’, do art. 2º, do seu Estatuto), ‘podendo atuar como amicus curiae perante as esferas competentes’ (alínea ‘n’, do art. 2º, do seu Estatuto)” (e-doc. 26).

Salienta que “a atuação e contribuição deste para o universo do ensino de políticas cívicas e probas, pode ser observada pelos prêmios recentemente recebidos pelo Instituto Mais Cidadania”(e-doc. 26). 

Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários do Instituto Mais Cidadania, nos termos do art. 2º do seu Estatuto Social, e a questão posta a exame nesta ação direta, admito seu ingresso na condição de amicus curiae.

8. O Diretório Nacional do Partido Solidariedade assevera que “busca contribuir para o julgamento da matéria, oferecendo subsídios jurídicos e institucionais que possam auxiliar esta Suprema Corte na adequada interpretação da Constituição da República” (e-doc. 40).

9. O Partido Liberal sustenta que “a questão é de absoluta relevância, havendo interesse em se manifestar sobre a suposta inconstitucionalidade que estaria a macular os dispositivos questionados, contribuindo com essa Egrégia Suprema Corte para solução da controvérsia” (e-doc. 54).

10. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma ser “uma associação civil, de direito privado, constituída em 1952 (14/10/1952), sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília/DF, de caráter eminentemente pastoral e social. Esta instituição permanente congrega os Bispos da Igreja Católica no país, na qual, conjuntamente e nos limites do direito, exercem algumas funções pastorais em favor de seus fiéis e procuram dinamizar a própria missão evangelizadora, para melhor promover a vida eclesial, responder mais eficazmente aos desafios contemporâneos, por formas de apostolado adequadas às circunstâncias, e realizar evangelicamente seu serviço de amor, na edificação de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Dentre os aspectos fundamentais de sua missão, cabe à CNBB, tanto na sua história, como agora, a justa presença em temas relacionados à defesa da democracia e do bem comum, ao combate à desigualdade e à proteção dos mais pobres e vulneráveis” (e-doc. 63).

Acentua que “a mobilização pela Lei da Ficha Limpa ganhou força quando, às vésperas de um julgamento decisivo no Supremo Tribunal Federal (STF), a CNBB se juntou ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). Em 2010, o então vice-presidente da CNBB, dom Luiz Soares Vieira, afirmou que a sociedade estava vivendo um momento histórico e que confiava no STF para aplicar a lei de forma imediata6. A CNBB, junto a outras 46 entidades, havia participado ativamente da coleta de mais de 4 milhões de assinaturas, demonstrando o apoio popular para a criação de um mecanismo que impedisse a candidatura de políticos condenados” (e-doc. 63).

Pondera que, “em 2024, a CNBB, junto com o MCCE, se posicionou contra o PLP 192/2023, que propunha alterações na Lei da Ficha Limpa. A Conferência alertou sobre as consequências desse projeto, reafirmando a importância de respeitar a vontade popular expressa na criação da lei. A CNBB fez um apelo para que os senadores rejeitassem a proposta, defendendo os valores da ética e da justiça na política. Finalmente, em março de 2025, o Conselho Permanente da CNBB publicou nota sobre as alterações legislativas de então, ora em discussão no STF7, destacando que Lei da Ficha Limpa é ‘uma das mais importantes conquistas democráticas da sociedade brasileira, um patrimônio do povo e importante conquista da ética na política’” (e-doc. 63).

Considerando o histórico de relevantes contribuições ao debate posto a exame nesta ação direta, admito o ingresso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na condição de amicus curiae.

11. O Instituto de Direito Partidário e Político – PLURIS afirma que “possui natureza institucional voltada aos estudos e à proteção da democracia, dos sistemas político e eleitoral e da legitimidade da representação popular. O Estatuto da entidade (documento juntado) estabelece que o Instituto foi criado para produzir conhecimento técnico sobre sistemas eleitorais e partidários, para contribuir com o aperfeiçoamento da democracia representativa, para promover estudos e atividades de difusão científica e para fortalecer o funcionamento ético do processo eleitoral” (e-doc. 71).

Explica que “a contribuição pretendida é de natureza especializada e se concentrará nos seguintes eixos de análise: 1 - O diálogo da nova Lei com o sistema de inelegibilidades: oferecer um estudo técnico sobre a relação entre as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 219/2025 e o marco normativo da Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010), examinando as implicações para a aplicação do art. 14, § 9º, da Constituição. 2 - A norma e a legitimidade do processo eleitoral: apresentar uma análise sobre os potenciais efeitos da Lei para a integridade do sistema eleitoral e para a percepção da representação política, com base em referenciais teóricos do direito e da ciência política. 3 - A visão sistêmica e seus impactos institucionais: examinar a interação da nova Lei com o arcabouço normativo eleitoral como um todo, bem como suas consequências para o equilíbrio entre as instituições responsáveis pelo controle da probidade dos agentes públicos” (e-doc. 71).

Tem-se nos incs. I e X do art. 2º do Estatuto Social do requerente serem objetivos do Instituto de Direito Partidário e Político – PLURIS “produzir estudos de sistemas e organizações partidárias e políticas difundidos em países democráticos como forma de contribuir com o aperfeiçoamento do modelo nacional” e “ingressar em processos judiciais ou administrativos em quaisquer instâncias e tribunais, visando debater os temas afetos a este estatuto, na qualidade de amicus curiae, ou por meio de qualquer modalidade de intervenção admitida em direito” (e-doc. 73).

Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente a pertinência temática entre os objetivos estatutários do Instituto de Direito Partidário e Político – PLURIS , nos termos do art. 2º do seu Estatuto Social, e a questão posta a exame nesta ação direta, admito seu ingresso na condição de amicus curiae.

12. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA assevera ser “entidade com atuação nacional voltada à defesa dos direitos fundamentais, com especial ênfase na promoção da igualdade racial e no enfrentamento de desigualdades estruturais. Nos termos de seu Estatuto Social, o Instituto atua em litígios de interesse público e em processos constitucionais de alta relevância, contribuindo para o desenvolvimento de uma interpretação constitucional comprometida com a efetividade dos direitos fundamentais” (e-doc 79).

Consta no art. 2º do Estatuto Social do requerente ter o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental a finalidade de “promover a defesa dos direitos das relações étnicas, raciais, de gênero, segurança pública, desenvolvimento e meio-ambiente, bem como de bens e direitos humanos fundamentais de cunho sociais, econômico e culturais, coletivos e difusos brasileiros, especialmente dos afro-brasileiros, indígenas, comunidades remanescentes dos quilombos e comunidades negras rurais e dos demais povos”.

Nesse sentido, defiro o ingresso do  Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA, na qualidade de amicus curiae.

13.  O Movimento Negro Unificado – MNU sustenta ter “atuação consolidada na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial, sendo referência histórica no movimento negro brasileiro” (e-doc. 84).

Consta no art. 5º do Estatuto Social do Movimento Negro Unificado que “o MNU visa combater o racismo, o preconceito de cor e as práticas de discriminação racial, em todas as suas manifestações, buscando construir uma sociedade da qual sejam eliminadas todas as formas de exploração” (e-doc. 87).

Defiro o requerimento do  Movimento Negro Unificado – MNU.

14. A Federação Nacional das Associações Quilombolas assegura que “desempenha papel relevante na articulação e representação de comunidades quilombolas em todo o território nacional. Sua atuação institucional envolve a defesa de direitos territoriais, a promoção da igualdade racial e a incidência em políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais” (e-doc. 89).

Consta no art. 5º do Estatuto Social da Federação Nacional das Associações Quilombolas que “a FENAQ tem por finalidade a proteção, o fomento, a administração e a defesa do patrimônio territorial, material e imaterial, cultural, religioso, social, econômico, ambiental e educacional das associações quilombolas brasileiras” (e-doc. 92)

No art. 6º daquele estatuto, dispõe-se que “a FENAQ tem por finalidade também representar, organizar, controlar e coordenar políticas públicas e outras ações voltadas para melhorar as condições de infraestrutura, transporte, produção, comércio, educação, saúde, segurança, assim como as condições ambientais, culturais e de comunicação e qualquer assunto de interesse das associações quilombolas, zelando pela autonomia delas” (e-doc. 92).

Defiro o requerimento da Federação Nacional das Associações Quilombolas.

15. A Federação Nacional dos Advogados sustenta ser “entidade sindical de grau superior constituída para coordenar as atividades dos sindicatos de advogados em âmbito nacional e representar os profissionais da advocacia em todo o território brasileiro”(e-doc. 96).

Enfatiza que “a matéria discutida na presente ADI apresenta pertinência com os objetivos institucionais da FeNAdv, especialmente no que se refere à defesa da Constituição, da efetividade dos direitos fundamentais e da adequada interpretação do ordenamento jurídico” (e-doc. 96).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que o amicus curiae somente pode demandar seu ingresso no feito até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (DJe 15.10.2009).

Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 10.12.2015; MI
n. 833/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI
n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009.

Na espécie, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi incluída para julgamento no Plenário virtual em 11.5.2026. 

O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação direta, em 14.5.20261, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário virtual deste Supremo Tribunal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae.

16. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Federação Nacional dos Advogados – FENADV.

Defiro o ingresso de a) Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE; b) União Brasil; c) Instituto não Aceito Corrupção; d) Instituto Mais Cidadania;
e) Diretório Nacional do Partido Solidariedade; f) Partido Liberal;
g) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, h) Instituto de Direito Partidário e Político – PLURIS, Instituto de Advocacia Racial, i) Ambiental – IARA; j) Movimento Negro Unificado – MNU e
k) Federação Nacional das Associações Quilombolas – FENAQ e na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae, (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).

À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para inclusão do nome das peticionárias como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.

Publique-se. 

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora